Tribunal: STF
Processo: Rcl 44966
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Estância Turística de Barra Bonita, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37.
    O Município de Estância Turística de Barra Bonita alega que a autoridade reclamada, ao converter em percentuais os valores fixos previstos nas Leis Municipais 2.121/01, 2.189/02, 2.468/06, 2.554/07 e 2.685/08 com finalidade de garantir a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos da municipalidade, com fundamento na isonomia, atuou em função típica do legislativo, porquanto concedeu aumento na remuneração dos servidores sem previsão legal.
    Requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado até final julgamento da presente ação.
    No mérito, postula que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0012276-90.2016.5.15.0024.
    É o relatório. Decido.
    O paradigma indicado nesta reclamação deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:
    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)
    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que:
    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:
    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).
    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.
    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.
    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcelas calculadas em percentuais a serem apuradas na fase de liquidação de sentença, a título de revisão geral anual; não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador, por meio das Leis Municipais 2.121/01, 2.189/02, 2.468/06, 2.554/07 e 2.685/08 nos valores fixos de R$50,00, R$50,00, R$30,00, R$40,00 e R$50,00, respectivamente, a título de “abono especial”; – resultando uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37, cuja redação transcrevo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Por oportuno, ressalta-se que a Segunda Turma do STF, em casos análogos, vem entendendo que a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, por força do que dispõe o art. 1º da Lei nº 10.698/2003, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37. A propósito:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl nº 14.872/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 24.343/SE-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/17).
    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, destaco os seguintes precedentes: : Rcl nº 44.804/SP, DJe de 24/11/20, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl nº 41.591/SP, DJe de 24/6/20, Rel. Min. Cármen Lúcia e Rcl nº 34.883/SP, DJe de 2/4/20, Rel. Min. Edson Fachin.
    Pelo exposto, concedo a tutela de urgência para suspender o Processo nº 0012276-90.2016.5.15.0024 e os efeitos da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da tutela de urgência.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC/2015, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente